Tribunal: STF
Processo: Rcl 39645
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO DO CONSUMIDOR. IMÓVEL ADQUIRIDO DE INCORPORADORA. RESTITUIÇÃO DE VALORES REFERENTES À COMISSÃO DE CORRETAGEM. APLICAÇÃO PELO TRIBUNAL A QUO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 823.319 – TEMA 769. QUESTÃO DE ORDEM NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 791.292 – TEMA 339. SEMELHANÇA ENTRE OS PRECEDENTES INVOCADOS PELO TRIBUNAL A QUO E O CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NA DECISÃO ORA RECLAMADA. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA LIMINARMENTE IMPROCEDENTE.
    Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada por FFE Construções, Incorporações e Participações Ltda. contra decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça na Reclamação n. 36.729-SP, por suposta usurpação de competência deste Supremo Tribunal Federal. 
    Narra a reclamante que se trata, na origem, de ação de restituição de comissão de corretagem ajuizada pelos ora beneficiários, em seu desfavor.
    Relata que a sentença, mantida em sede de apelação, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, com a condenação das reclamantes, solidariamente, ao pagamento da indenização postulada, por entender que seria abusiva a transferência da responsabilidade pelo pagamento da comissão de corretagem aos consumidores. 
    Informa que ajuizou reclamação perante o Superior Tribunal de Justiça, que não foi conhecida, porque supostamente não se trata de contrariedade à precedente do STJ, firmado em sede de recurso repetitivo.
    Inconformada, a ora reclamante interpôs recurso extraordinário, com fundamento em suposta ofensa à disposição do art. 93, IX, da Constituição Federal, o qual teve seu seguimento negado, com fundamento no Tema 339 da repercussão geral.
    Sustenta a reclamants que, ao assim proceder, o juízo reclamado teria usurpado a competência desta Suprema Corte, uma vez que competia ao STF a apreciação do recurso extraordinário.
    Alega que o recurso interposto não tinha como fundamento a existência de fundamentação deficitária, mas antes a total ausência de fundamentação, razão pela qual não se aplicaria à hipótese o Tema-RG 339.
    Requerem, liminarmente, a suspensão do processo principal até o julgamento final desta reclamação. No mérito, pugnam pela procedência da ação, para determinar o processamento e encaminhamento do recurso extraordinário a esta Suprema Corte, com o consequente provimento do apelo extremo.
    É o relatório. DECIDO. 
    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar o estrito cumprimento das súmulas vinculantes, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição da República, incluído pela EC 45/2004.
    A matéria também veio disciplinada pelo novo Código de Processo Civil, que, no artigo 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.
    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.
    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.
    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.
    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.
    § 5º É inadmissível a reclamação:
    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;
    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.
    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”
    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional dessa ação. De fato, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja quando ele limita sua incidência às hipóteses listadas, numerus clausus, no artigo 988, seja quando condiciona seu cabimento ao prévio esgotamento das instâncias ordinárias.
    Desta sorte, o exercício regular e funcional do direito de demandar pela via processual da reclamação pressupõe: i) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida pela Constituição Federal em rol numerus clausus; ii) a impossibilidade de utilização per saltum da reclamação, suprimindo graus de jurisdição ou outros instrumentos processuais adequados; iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado ao conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma; iv) a inexistência de trânsito em julgado do ato jurisdicional reclamado; v) o não revolvimento da moldura fática delineada nos autos em que proferida a decisão objurgada, devendo a reclamação se ater à prova documental (artigo 988, § 2º, do CPC), sob pena de se instaurar nova instrução processual, paralela à da demanda de origem.
    Essa singularidade da reclamação, que a torna residual e restrita, apenas, à ausência de outros instrumentos jurídicos aptos a gerar o mesmo resultado almejado, decorre de pelo menos dois motivos distintos.
    Em primeiro lugar, a reclamação é excepcional para que não venha a subverter a toda a lógica do encadeamento processual.
    Sendo o Direito um sistema, sua interpretação há que considerar a totalidade do ordenamento e não apenas normas isoladas. Sob essa ótica, a interpretação quanto ao cabimento da reclamação não pode se desvincular da leitura da integralidade do CPC e, em especial, dos artigos 966, § 5º, e 1.030 desse diploma.
    Em razão disso, impossível interpretar-se a regra contida no artigo 988, § 5º, inciso II, como autorizativa de que o STF reexamine toda e qualquer decisão que aplique tese firmada segundo a sistemática da repercussão geral, desde que esgotadas as vias ordinárias de impugnação. Tal leitura do dispositivo não se coaduna com o iter processual consagrado pelo novo CPC, pois esvaziaria sobremodo tanto as hipóteses de cabimento de ação rescisória fundada em distinguishing contida no artigo 966, § 5º, quanto a própria utilidade do juízo de admissibilidade do recurso extraordinário realizado pelo tribunal a quo.
    Não pode ser essa, pois, a exegese mais adequada da norma em tela, face ao sistema no qual se insere. Úteis, nesse sentido, as lições de Juarez Freitas, para quem “a interpretação sistemática deve ser concebida como uma operação que consiste em atribuir, topicamente, a melhor significação, dentre várias possíveis, aos princípios, às normas estritas (ou regras) e aos valores jurídicos, hierarquizando-os num todo aberto, fixando-lhes o alcance e superando as antinomias em sentido amplo, tendo em vista bem solucionar os casos sob apreciação” (FREITAS, Juarez. A interpretação sistemática do Direito. São Paulo: Malheiros, 2010, p. 276).
    Sob este prisma, o instituto da repercussão geral, introduzido no ordenamento jurídico pela Emenda Constitucional 45/2004 (artigo 102, § 3º, da Constituição da República), resultou em cisão na competência funcional quanto ao julgamento do recurso extraordinário, nos seguintes moldes: (i) a matéria de direito constitucional dotada de repercussão geral é julgada pelo STF; (ii) o restante da matéria de fato ou de direito é apreciada pelo tribunal de origem. 
    Nesse novo sistema de repartição de competências, uma vez decidida a matéria em sede de repercussão geral, cabe, em regra, ao tribunal de origem aplicar tal entendimento ao caso concreto, a fim de evitar o desnecessário processamento do recurso extraordinário perante o Supremo Tribunal Federal.
    Ao realizar essa atividade, o tribunal de origem deverá efetuar o cotejo entre os fatos provados nos autos e a norma jurídica haurida da decisão oriunda da Corte Suprema – tese firmada sob o regime da repercussão geral, quando for cabível, ou apontar a distinção, quando não constatar essa correlação (distinguishing).
    Impende consignar o dever das instâncias julgadoras superiores de prestigiarem o sistema jurisdicional estabelecido pelo Poder Constituinte, de modo que deve ser preservada a atuação dos demais órgãos do Poder Judiciário que, de igual forma, ostentam competências de envergadura constitucional, sob pena de se estimular a propositura de reclamações constitucionais manifestamente inadmissíveis. Aliás, essa competência que se estabelece entre os diversos graus de jurisdição pelos quais deve tramitar um processo é de caráter funcional, fazendo-se presente a advertência de Chiovenda de que a competência funcional é sempre absoluta e improrrogável, e isto constitui a sua característica e importância prática dessa categoria (CHIOVENDA, Giuseppe. Instituições de direito processual civil. Campinas: Bookseller, 4ª Edição, 2009, tradução de Paolo Capitano, p. 718).
    Em segundo lugar, a exegese do artigo 988, § 5º, inciso II, tampouco pode passar ao largo de considerações de cunho consequencialista, ou seja, da avaliação dos possíveis resultados pro futuro decorrentes da interpretação maximalista do cabimento da reclamação constitucional.
    A consideração quanto aos possíveis efeitos sistêmicos negativos da aplicação ampliativa da norma em exame, de fato, corrobora a conclusão de que não se pode alargar indevidamente o âmbito de incidência do mencionado dispositivo.
    Além de enfraquecer a lógica processual consagrada pelo legislador no novo CPC, essa interpretação demasiadamente ampliativa conflitaria com a missão institucional do STF, ao viabilizar a propositura de um sem-número de novas ações que, potencialmente, obstaculizariam própria atuação da Corte. Ao invés de simplificar e otimizar o iter processual, o novo Código, interpretado dessa forma, acabaria por criar ainda mais percalços para as partes, em detrimento do desempenho, pelo STF, de seus misteres enquanto Corte Constitucional.
    Trata-se de preocupação já externada pelo Ministro Edson Fachin no bojo da Reclamação 24.262, DJe de 1º/02/2017, in verbis:
    “De início consigno que a Reclamação se caracteriza como uma demanda de fundamentação vinculada, vale dizer, cabível somente quando se fizer presente alguma das hipóteses para ela estritamente previstas. Partindo de construção jurisprudencial a instrumento com expresso assento constitucional, trata-se de ação vocacionada, precipuamente, a duas diferentes finalidades.
    De um lado, visa a Reclamação à (i) tutela da autoridade das decisões proferidas por esta Corte e das súmulas vinculantes por ela editadas. De outro, à (ii) proteção do importante rol de competências atribuídas ao Supremo Tribunal Federal. É o que se vê nos artigos 102, I, l, e 103-A, § 3º, da Constituição da República.
    [...]
    Nada obstante, a previsão de cabimento da reclamação pela novel legislação processual não significa o afastar da relevante função a ser desempenhada pelas instâncias ordinárias no respeito à cultura dos precedentes, permitindo um acesso per saltum à Corte Suprema.
    [...]
    Não por outra razão, Marinoni, Arenhart e Mitidiero esclarecem que: (...) não faz sentido introduzir e propor filtros recursais para o conhecimento do recurso extraordinário e do recurso especial com a finalidade de que essas cortes trabalhem menos para que trabalhem melhor, de um lado, se, de outro, outorga-se à reclamação amplo espectro de abrangência, porque aí certamente o número de reclamações provavelmente suplantará o número de recursos, obrigando esses tribunais a conviverem com uma carga de trabalho incompatível com suas funções constitucionais. Em um sistema ideal, portanto, os precedentes constitucionais (…) devem ser naturalmente respeitados por todo o sistema de Administração da Justiça Civil. Contudo, enquanto essa cultura de precedentes não é assimilada entre nós, é necessário prever mecanismos que garantam a sua eficácia. (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo Curso de Processo Civil - Volume 2: Tutela dos Direitos Mediante Procedimento Comum. 2ª Edição. São Paulo: RT, 2016, p. 635-636; grifei).”
    Por esses motivos, a norma contida no artigo 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil merece interpretação restritiva quanto ao cabimento da reclamação para hipóteses em que se discute aplicação de tese em repercussão geral reconhecida. Imperioso o balizamento claro quanto ao seu conteúdo.
    Por conseguinte, a jurisprudência desta Corte tem se encarregado de traçar critérios para o cabimento da reclamação constitucional. São eles, em suma: (i) o prévio esgotamento dos meios recursais; e (ii) a demonstração da teratologia da decisão reclamada.
    Nesse sentido, à guisa de exemplo, foram os seguintes acórdãos:
    “Na sistemática da repercussão geral, há decisão do STF que enuncia norma de interpretação com caráter obrigatório, por força de lei, em casos idênticos, competindo ao órgão de origem proceder à adequação da ratio decidendi do STF aos novos casos.
    É excepcional, portanto, o cabimento da reclamação constitucional para questionar a aplicação da sistemática da repercussão geral pela Corte de origem, sendo ônus do reclamante demonstrar i) o esgotamento dos meios recursais para questionamento da aplicação da sistemática da repercussão geral na instância de origem e ii) a existência de razões fundamentadas em teratologia na aplicação da norma de interpretação extraída do precedente do STF com força obrigatória ao caso concreto, encargos esses não cumpridos pelo reclamante, ora agravante.” (Reclamação 21.730-ED-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 15/03/2017, grifei)
    “Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento de recurso extraordinário pelo tribunal de origem com fundamento na sistemática da repercussão geral. Reclamação constitucional. Sucedâneo recursal. Ação manifestamente infundada. Multa por litigância de má-fé. Agravo regimental não provido. 
    1. Ausente a demonstração de teratologia da decisão da Corte de origem em que se aplica entendimento do STF firmado de acordo com a sistemática da repercussão geral, bem como improcedentes as razões para a superação dos precedentes obrigatórios.
    2. Não subsiste o agravo regimental quando inexiste ataque específico aos fundamentos do pronunciamento monocrático tido por merecedor de reforma (art. 317, § 1º, RISTF), o que justifica a incidência da multa do § 4º do art. 1.021 do CPC.
    3. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa.” (Reclamação 28.283-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 17/11/2017, grifei)
    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. APLICAÇÃO DE TESE FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO TERATOLÓGICA NÃO CONSTATADA. PRECEDENTES. 
    1. As instâncias de origem detêm competência para debruçar-se sobre as causas individualmente consideradas a fim de aplicar as orientações desta CORTE, firmadas em sede de repercussão geral, conforme leitura integrada do art. 1.030, I e II, e § 2º, do CPC/2015.
    2. O emissor do ato reclamado fez a correta leitura dos autos para os fins de incidência da tese jurídica extraída do precedente, de maneira que não se antevê situação decisória teratogênica, já que o teor da matéria decidida por esta CORTE guarda estrita pertinência com o ato reclamado.
    3. Agravo interno a que se NEGA PROVIMENTO.” (Reclamação 28.338-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 14/11/2017, grifei)
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. PRECLUSÃO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA DA DECISÃO RECLAMADA. DESCABIMENTO DA VIA PARA ALEGAÇÃO DE AFRONTA A DIREITO OBJETIVO. 
    1. Não cabe recurso extraordinário contra decisão do STJ em recurso especial para alegar questão nascida no segundo grau.
    2. Ausência de teratologia da decisão que negou trâmite a recurso extraordinário com base no tema 339 da repercussão geral.
    3. Não cabe reclamação por afronta a direito objetivo.
    4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Reclamação 23.923-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 09/11/2016, grifei)
    No que pertine ao segundo critério mencionado, referente à demonstração da teratologia da decisão reclamada, cuida-se, decerto, de requisito indispensável para resguardar a vocação da reclamação constitucional como via de preservação das competências deste Tribunal. O objetivo da reclamação não deve ser a revisão do mérito e o reexame de provas. Não se afere, por intermédio dessa via processual, o acerto ou desacerto da decisão, mas tão somente se assegura que a competência do STF não seja usurpada por vias transversas, como o seria mediante aplicação totalmente descabida das teses firmadas em sede de repercussão geral. 
    Portanto, há que se exigir da parte reclamante o rigor na demonstração inequívoca da inaplicabilidade da tese ao caso concreto. Não bastam meras alegações genéricas quanto à inadequação da tese aplicada pelo Tribunal a quo ao caso concreto. É imprescindível que a parte reclamante realize o devido, e claro, cotejamento entre o precedente aplicado e o caso concreto, destacando e comprovando de plano os elementos fáticos e jurídicos que afastam a tese paradigmática do caso concreto (distinguishing) ou a superveniência de fatos e normas que tornem necessária a sua superação (overruling). É esse o conteúdo da teratologia que não pode subsistir no mundo jurídico: ou a aplicação categoricamente indevida do precedente ao caso, ou a clara necessidade de superação daquele por fatos supervenientes, tudo devidamente demonstrado pela parte reclamante em sua inicial. 
    Por cuidar-se o caso ora em análise de reclamação proposta para aferir a adequação de tese firmada em repercussão geral ao caso concreto, igualmente deve ficar evidente, da narrativa da parte reclamante, as circunstâncias de fato e de direito que afastam o caso concreto do precedente aplicado e mais, tais circunstâncias devem ser significativas o suficiente para ensejar a inaplicabilidade do precedente à espécie. Tal cotejo analítico entre paradigma e caso concreto consiste em pressuposto lógico para o cabimento da via reclamatória nessas hipóteses. 
    Diante desse cenário, imperioso procedermos à aferição do necessário distinguishing entre o caso dos autos e o que discutido no Recurso Extraordinário 823.319, Tema 769 da Repercussão Geral, a fim de verificar a ocorrência ou não do alegado conflito entre eles, bem como em relação à Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 791.292, Tema 339 da Repercussão Geral.
    Com efeito, in casu, notam-se, a partir da leitura dos autos, irresignações das reclamantes relativas à decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, com fundamento nos Temas 339 e 769 da Repercussão Geral. O apelo extremo inadmitido foi interposto contra decisão que condenou as reclamantes ao pagamento de indenização em razão de cobrança de comissão de corretagem dos consumidores de imóvel adquirido da incorporadora. 
    Na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 791.292, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 339 da Repercussão Geral, fixou-se a seguinte tese, in verbis:
    “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.”
    Diante desse cenário, observa-se que a controvérsia relativa à suposta violação ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, alegada no recurso extraordinário, guarda similitude com aquela que foi objeto do AI 731.292, Tema 339 da Repercussão Geral. 
    Verifica-se, ainda, que, diferente do que afirmado pelo reclamante, o conteúdo da decisão ora reclamada não destoa daquilo que ficou decidido no recurso paradigma, sobretudo no que diz respeito à necessidade de fundamentação das decisões, pois relativamente à alegada violação ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência no sentido de que a decisão judicial tem que ser fundamentada, ainda que sucintamente, sendo prescindível que o decisum se funde na tese suscitada pela parte.
    Destarte, verifica-se que o Superior Tribunal de Justiça decidiu a controvérsia consoante o entendimento previamente fixado nesta Suprema Corte sobre o tema, em pleno respeito aos pilares hierárquicos da jurisdição.
    De outro lado, no julgamento do RE 823.319, Tema 769 da repercussão geral, esta Corte reconheceu a ausência de repercussão geral da matéria relativa à restituição de valores referentes à parcela denominada comissão de corretagem cobrada de consumidor que adquire imóvel diretamente de construtora ou de incorporadora, em acórdão que porta a seguinte ementa, in verbis:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. COMISSÃO DE CORRETAGEM. ABUSIVIDADE. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ÓBICE DA SÚMULA 454 DO STF. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL”
    Diante desse cenário, observa-se que a controvérsia discutida nos presentes autos guarda similitude com os temas submetidos à sistemática de repercussão geral acima mencionados. Destarte, verifica-se que a decisão reclamada foi firmada em consonância com entendimentos previamente fixados nesta Corte, não havendo, pois, que se falar em conduta que represente usurpação de competência desta Corte.
    Logo, evidencia-se a ausência de teratologia na decisão ora impugnada a viabilizar o progresso desta via reclamatória.
    O cotejo analítico entre o paradigma e o caso concreto consiste em pressuposto lógico para o cabimento da via reclamatória nessas hipóteses, de sorte que a ausência de demonstração cabal de conflito entre eles representa óbice intransponível ao seguimento da reclamação. 
    Ex positis, JULGO LIMINARMENTE IMPROCEDENTE esta reclamação, nos termos do artigo 332, inciso III, do Código de Processo Civil, combinado com o parágrafo único do artigo 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    Publique-se. 
    Brasília, 16 de março de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente